Tribunal: TJES
Processo: 5000388-47.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Furto; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000388-47.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SILVIO CESAR MEIRA VAGNER
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo Advogado Willian Nascimento Bulhões – OAB/ES nº 29.433, em favor de
SILVIO CESAR MEIRA VAGNER
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, de início, que o coacto foi preso em 22 de dezembro de 2021, pela suposta prática do crime descrito no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos III e IV, na forma do artigo 29, todos do Código Penal e artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013, na forma do artigo 69, do Estatuto Repressivo.

Para tanto, o impetrante alega a ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como que o mesmo é possuidor de condições pessoais favoráveis.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade e, subsidiariamente, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Liminar indeferida, conforme decisão no id.
2068449
.

Informações devidamente prestadas no id. 2055626.

Parecer Ministerial acostado aos autos (
id.
2252998
), de lavra
do
Ilustre Procurador de Justiça
Adonias Zam
, opinando pela denegação da ordem.

Inicial no id. 2025712, acompanhada dos documentos necessários à análise do presente.

É, em síntese, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo Advogado Willian Nascimento Bulhões – OAB/ES nº 29.433, em favor de
SILVIO CESAR MEIRA VAGNER
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, de início, que o coacto foi preso em 22 de dezembro de 2021, pela suposta prática do crime descrito no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos III e IV, na forma do artigo 29, todos do Código Penal e artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013, na forma do artigo 69, do Estatuto Repressivo.

Para tanto, o impetrante alega a ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como sustenta que o mesmo é possuidor de condições pessoais favoráveis.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade e, subsidiariamente, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

De início, registro que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Constato que tal medida se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade in concreto do acusado e gravidade das condutas supostamente praticadas, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via, justificando sua segregação cautelar.

Neste contexto, colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...). 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 3. A prisão preventiva foi adequadamente mantida pelas instâncias ordinárias, ante a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente (...). 4. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa. [...] (STJ - HC 552.588/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
18/08/2020, DJe 24/08/2020).

Assim, constatada a presença dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, cabível, na hipótese vertente, a manutenção da constrição cautelar.

Neste sentido:

“
(...). II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão da forma pela qual o delito foi em tese praticado (...). (AgRg no HC 694.889/MT, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 26/11/2021)

Resta evidente, portanto, que o caso
sub examine
, está abarcado pela excepcionalidade da medida, diante do princípio constitucional da presunção de inocência, vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Diante desta circunstância, prudente a manutenção da prisão cautelar, descabendo, por ora, a fixação das medidas cautelares

pretendidas pela defesa e dispostas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Neste sentido:

2. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. (AgRg no HC 701.405/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

À mesma conclusão, chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que:

“
(
...
). Nesta perspectiva, conclui-se que a prisão decretada se encontra justificada nos moldes exigidos pelo Digesto Processual Penal, notadamente na garantia da ordem pública e da instrução criminal, estando as decisões ora combatidas suficientemente fundamentadas em relação a tais pressupostos, além de pautadas no princípio da proporcionalidade e na inviabilidade de substituição da prisão por outras medidas cautelares.”

Ressalto ainda, que

o fato de o suplicante ser detentor de condições pessoais favorá
veis não é capaz de conceder-lhe a liberdade, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, assim como havendo indícios de materialidade e autoria delitivas:

“
(...). 8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (AgRg no RHC 159.214/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe
21/02/2022
)”.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO.

ARTIGO 155, §§ 1º E 4º, INCISOS III E IV, NA FORMA DO ARTIGO 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 2º, DA LEI Nº 12.850/2013, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO ESTATUTO REPRESSIVO.

1.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
2. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.
3.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.

4
.
ORDEM DENEGADA.
1
.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública, frente a gravidade da conduta e periculosidade do agente,
bem como a conveniência da instrução criminal
.

2.
Justificada a
segregação cautelar,
torna-se
inviável

a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
3.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.

4
.

Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.